Tribunal: STF
Processo: HC 82290
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR
.
                    PACIENTE CONDENADO POR CRIME PREVISTO NO ART. 160
 DO CPM.
INDULTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
                    "HABEAS CORPUS". MANDADO DE SEGURANÇA.
1.                  Consta da inicial que o impetrante e paciente,
 após o  cumprimento de um
terço da pena privativa de liberdade, foi beneficiado com o indulto a
 22.11.1995.
                     Sendo assim, sua liberdade  de locomoção já não
 está cerceada, nem
ameaçada.
2.                  Em tal circunstância, é inadequado o instrumento
 processual do "Habeas
Corpus", para desconstituição do acórdão impugnado, segundo pacífica
 jurisprudência
desta Corte.
3.                 "H.C." não conhecido, acrescentando-se, ainda, que
 não compete ao Supremo
Tribunal Federal, originariamente, o julgamento de Mandado de
 Segurança contra acórdão do
Superior Tribunal Militar, como, alternativamente,  se pleiteou, na
 inicial, e para os fins ali
expostos (art. 102, I, "d", da C.F.).